Tribunal: TJSP
Processo: 1020036-91.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À MORADIA E AUXÍLIO ALUGUEL. Pretensão do autor de ver os réus condenados na obrigação de fazer consistente no atendimento habitacional definitivo do autor, inclusive com pagamento do benefício do Programa Parceria Social ou similar, até que se efetive o atendimento habitacional definitivo. Sentença de parcial procedência na origem. Reforma que se

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À MORADIA E AUXÍLIO ALUGUEL. Pretensão do autor de ver os réus condenados na obrigação de fazer consistente no atendimento habitacional definitivo do autor, inclusive com pagamento do benefício do Programa Parceria Social ou similar, até que se efetive o atendimento habitacional definitivo. Sentença de parcial procedência na origem. Reforma que se impõe. A regra do art. 6o, da CF/88, que prevê o direito à moradia, não é de aplicação imediata, mas tem natureza programática, direcionada ao Poder Público, visando atender às necessidades sociais. Ausência de recursos justificada pela situação emergencial e grande demanda de benefícios de moradia ("reserva do possível"). Ausência de qualquer argumento de preterição em relação aos demais necessitados. Não cabe ao Poder Judiciário invadir a esfera discricionária da política habitacional e social da Administração Municipal, o que afrontaria o princípio da separação dos poderes. Precedentes. Sentença reformada para julgar improcedente a ação, invertidos os ônus sucumbenciais, observada a gratuidade judiciária. Recurso do Município provido, prejudicado o do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1020036-
91.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado/apelante EUCLIDES
GONÇALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do Município para julgar improcedente a ação,
prejudicado o recurso da autora. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020036-91.2017.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 18248
Apelação Cível no 1020036-91.2017.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante(s): Euclides Gonçalves dos Santos e Município de São Paulo
Apelado(a)(s): os mesmos
Juiz Sentenciante: Dr.(a) Liliane Keyko Hioki
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À
MORADIA E AUXÍLIO ALUGUEL. Pretensão do autor de ver
os réus condenados na obrigação de fazer consistente no
atendimento habitacional definitivo do autor, inclusive com
pagamento do benefício do Programa Parceria Social ou
similar, até que se efetive o atendimento habitacional
definitivo. Sentença de parcial procedência na origem.
Reforma que se impõe. A regra do art. 6o, da CF/88, que prevê
o direito à moradia, não é de aplicação imediata, mas tem
natureza programática, direcionada ao Poder Público, visando
atender às necessidades sociais. Ausência de recursos
justificada pela situação emergencial e grande demanda de
benefícios de moradia (“reserva do possível”). Ausência de
qualquer argumento de preterição em relação aos demais
necessitados. Não cabe ao Poder Judiciário invadir a esfera
discricionária
da
política
habitacional
e
social
da
Administração Municipal, o que afrontaria o princípio da
separação dos poderes. Precedentes. Sentença reformada para
julgar improcedente a ação, invertidos os ônus sucumbenciais,
observada a gratuidade judiciária. Recurso do Município
provido, prejudicado o do autor.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos nos autos da
ação de rito ordinário ajuizada por Euclides Gonçalves dos Santos em face do
Município de São Paulo e outros. Na sentença de fls. 418/427, foi julgado
parcialmente procedente o pedido de condenação dos réus a promover o
atendimento habitacional definitivo da autora e o pagamento de auxílio aluguel.
A parte vencida foi condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020036-91.2017.8.26.0053 -Voto no
3
honorários advocatícios fixados no mínimo legal.
Inconformado, o autor postulou a reforma da r. sentença,
aos seguintes argumentos: a) o apelante se enquadra na política habitacional
específica praticada pelo apelado; b) a portaria n.o 131/SEHAB/2015 garante o
seu direito; d) a situação de vulnerabilidade do apelante está configurada; e) o
direito à moradia é constitucionalmente garantido (fls. 449/457).
O Município de São Paulo recorreu, aduzindo, em síntese:
a) inexistência de direito do autor à percepção do auxílio-aluguel; b)
subsidiariamente: descabimento de juros e correção monetária e sucumbência em
parte mínima do pedido; c) sucumbência do Município em parte mínima do
pedido; d) pugnou pela reforma do julgado (fls. 430/443).
Contrarrazões (fls. 461/474, 475/485 e 489/493).
É o relatório.
O recurso de apelação não comporta acolhimento.
Trata-se de ação cominatória ajuizada por Euclides
Gonçalves dos Santos em face do Município de São Paulo e outros, objetivando o
fornecimento de atendimento habitacional ao autor e sua família, além de solução
provisória, consistente em aluguel social.
A ação foi julgada parcialmente procedente na origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020036-91.2017.8.26.0053 -Voto no
4
Pois bem.
Dispõe o art. 6 da Constituição Federal: “Art. 6o São
direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância,
a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. (g.n.)
É certo que a moradia está no rol dos direitos sociais
constitucionalmente tutelados, sendo certo ainda que se trata de projeção da
dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado brasileiro.
Todavia, não implica tratar-se de um direito subjetivo
mediante o qual o Estado esteja obrigado a disponibilizar casas ou apartamentos
para determinados cidadãos, ou ainda custear o aluguel de seus imóveis, como
querem fazer valer os autores.
Vale dizer, referida norma (direito à moradia) possui
natureza programática; logo, mostra-se destituída de eficácia plena e imediata.
Ou seja, não sendo autoaplicável, serve como um norte para o poder público e o
legislador infraconstitucional, mas não tem eficácia plena enquanto não
regulamentada.
Portanto, a diretriz constitucional em referência caminha na
direção de obrigar tão somente os entes da federação a manter programas sociais
voltados à promoção de construção de moradias e de melhoria das condições
habitacionais, bem como ao abrigo de necessitados, mas nunca no sentido
pretendido pela autora, que entende ser titular de direito subjetivo à obtenção de
um financiamento público para a aquisição de imóvel ou ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020036-91.2017.8.26.0053 -Voto no
5
aluguéis de casa ou apartamento destinado à sua moradia.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
Pretendida
concessão do benefício do auxílio aluguel e inserção em programa habitacional
Inadmissibilidade A concessão de benefícios que exige a observância de
discricionariedade da Administração Pública É certo que a moradia está no
rol dos direitos sociais constitucionalmente tutelados, sendo certo ainda que se
trata de proteção da dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado
brasileiro
Medidas de política pública habitacional que se mostram de
conveniência e oportunidade do Poder Executivo, não podendo o Poder
Judiciário se imiscuir no desempenho de políticas públicas Precedentes desta
C. 9a Câmara de Direito Público e deste E. Tribunal de Justiça A inscrição em
programa habitacional deve ser realizado pelo interessado Improcedência da
ação mantida Honorários recursais ora fixados, com observância da aplicação
do art. 98, par. 3o, do CPC/15 - Recurso não provido. (TJSP; Apelação
1049853-06.2017.8.26.0053; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador:
9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/01/2019; Data de Registro:
23/01/2019)
MORADIA
Município de São Paulo - Pretensão de
atendimento habitacional definitivo e provisório (auxilio aluguel) - A regra do
direito à moradia, previsto no artigo 6o, da Constituição Federal, não possui
aplicação imediata, automática - Constitui, na verdade, guia para o poder
público não ficar alheio às necessidades sociais, no caso, moradia (natureza
programática) Administração Pública que não está inerte, existindo, inclusive,
atendimento específico para as famílias removidas do Córrego do
Antonio/Paraisópolis
Ausência de recursos justificada pela situação
emergencial e grande demanda de benefícios de moradia ("reserva do possível")
Ausência de qualquer argumento de preterição em relação aos demais
necessitados - Não cabe ao Poder Judiciário invadir a esfera discricionária da
política habitacional e social da Administração Municipal, o que afrontaria o
princípio da separação dos poderes Apelo não provido. (TJSP; Apelação
1020574-72.2017.8.26.0053; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020036-91.2017.8.26.0053 -Voto no
6
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/03/2018; Data de Registro:
02/04/2018).
APELAÇÃO
Obrigação de fazer
Pretensão inicial
consistente na imediata inclusão dos autores no programa habitacional Parceria
Social ou auxílio aluguel Impossibilidade Observância ao princípio tripartite
Discricionariedade do administrador público em escolher as políticas públicas
Outrossim, existência de programas criados pelo ente público e necessidade de
se observar as regras existentes para cadastramento e inclusão Observância
ao princípio da isonomia - Sentença de improcedência mantida Recurso
improvido. (TJSP; Apelação 0052182-81.2012.8.26.0053; Relator (a): Silvia
Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
18/06/2018; Data de Registro: 29/06/2018)
Ainda, a respeito do tema, confira-se a doutrina citada no
V. Acórdão referente à Apelação 0001696-16.2011.8.26.0219, julgada em
23.03.2015, da relatoria da Desembargadora Heloísa Martins Mimessi:
“Não implica que o Estado tenha a obrigação de prover
moradia, ou seja, uma casa para cada pessoa da sociedade. Em verdade, o
Estado deve criar um sistema e uma política habitacional que possibilite ao setor
privado e público cumprir a política habitacional estabelecida na lei e que possa
minorar ou pelo menos eliminar quaisquer medidas discriminatórias que venham
a impedir o acesso da população a uma moradia digna”. (Richard Kim.
Responsabilidade do Estado nas ocupações ilícitas, tese de Doutorado em
Direito Administrativo. São Paulo : USP, 2002, p. 106, in Paulo André Nassar e
outros. Direito da Regulação e Políticas Públicas Direito à moradia: o que os
juristas têm a ver com isso? São Paulo : Malheiros Editores, 2014, p. 342/343).
“De imediato o Estado Brasileiro tem a obrigação de
adotar as políticas, ações e demais medidas compreendidas e extraídas do texto
constitucional para assegurar e tornar efetivo esse direito, em especial aos que
se encontram no estado de pobreza e miséria. Essa obrigação não significa de
forma alguma prover e dar habitação para todos os cidadãos, mas sim construir
políticas públicas que garantam o acesso de todos ao mercado habitacional,
construindo planos e programas habitacionais com recursos públicos e privados
para os segmentos sociais que não têm acesso ao mercado e vivem em condições
precárias de habitabilidade e de vida”. (Nelson Saule Jr. O direito à moradia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020036-91.2017.8.26.0053 -Voto no
7
com responsabilidade do Estado Brasileiro. Cadernos de Pesquisa CEBRAP
7/71, 1997, in Paulo André Nassar e outros. Direito da Regulação e Políticas
Públicas Direito à moradia: o que os juristas têm a ver com isso? São Paulo :
Malheiros Editores, 2014, p. 343) (TJSP; Apelação 0001696-16.2011.8.26.0219;
Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro de Guararema - Vara Única; Data do Julgamento: 23/03/2015;
Data de Registro: 25/03/2015)
Na hipótese, compulsando os autos, verifica-se que o
Município de São Paulo não está indiferente ao determinado pelo legislador
constitucional. Houve inclusive fornecimento de aluguel “emergencial” social,
bem como poderia ser realizada a inscrição no programa Parceria Social, com
auxílio moradia de R$ 300,00 por 30 (trinta) meses.
Com efeito, o autor exige do Estado disponibilidade
financeira para efetiva concretização dos direitos sociais. Contudo, estes devem
ser efetivados pelo Poder Público na medida de suas possibilidades (“reserva do
possível”).
O Superior Tribunal de Justiça assim decidiu o tema:
“Incumbe ao administrador, pois, empreender esforços
para máxima consecução da promessa constitucional, em especial aos direitos e
garantias fundamentais. Desgarra deste compromisso a conduta que se escuda
na idéia de que o preceito constitucional constitui lex imperfecta, reclamando
complementação ordinária, porquanto olvida-se que, ao menos, emana da norma
eficácia que propende ao reconhecimento do direito subjetivo ao mínimo
existencial; casos há, inclusive, que a disciplina constitucional foi além na
delineação dos elementos normativos, alcançando, então, patamar de eficácia
superior que o mínimo conciliável com a fundamentalidade do direito. A
escassez de recursos públicos, em oposição à gama de responsabilidades estatais
a serem atendidas, tem servido de justificativa à ausência de concretização do
dever ser normativo, fomentando a edificação do conceito da "reserva do
possível". Porém, tal escudo não imuniza o administrador de adimplir promessas
que tais, vinculadas aos direitos fundamentais prestacionais, quanto mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020036-91.2017.8.26.0053 -Voto no
8
considerando a notória destinação de preciosos recursos públicos para áreas
que, embora também inseridas na zona de ação pública, são menos prioritárias e
de relevância muito inferior aos valores básicos da sociedade, representados
pelos direitos fundamentais. O Ministro CELSO DE MELLO discorreu de modo
lúcido e adequado acerca do conflito entre deficiência orçamentária e
concretização dos direitos fundamentais: "Não deixo de conferir, no entanto,
assentadas tais premissas, significativo relevo ao tema pertinente à 'reserva do
possível' (STEPHEN HOLMES/CASS R. SUNSTEIN, 'The Cost of Rights', 1999,
Norton, New York), notadamente em sede de efetivação e implementação
(sempre onerosas) dos direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais
e culturais), cujo adimplemento, pelo Poder Público, impõe e exige, deste,
prestações estatais positivas concretizadoras de tais prerrogativas individuais
e/ou coletivas. É que a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais -
além de caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de concretização -
depende, em grande medida, de um inescapável vínculo financeiro subordinado
às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que, comprovada,
objetivamente, a incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, desta
não se poderá razoavelmente exigir, considerada a limitação material referida, a
imediata efetivação do comando fundado no texto da Carta Política. Não se
mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese mediante
indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político-administrativa -
criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito
de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em
favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência”.
(STJ 1a T REsp 811.608/RS Rel. Luiz Fux j. 15/05/2007).
Ainda, o autor, ao pugnar atendimento habitacional, não
trouxe qualquer argumento de que estivesse sendo preterido em relação aos
demais necessitados.
Diante
da
ausência
de
qualquer
ilegalidade
ou
arbitrariedade, não pode o Poder Judiciário invadir a esfera discricionária da
política habitacional e social da Administração Municipal, o que afrontaria o
princípio da separação dos poderes. Somente em caráter excepcional e em
manifesta inércia da Administração Pública seria cabível a pretendida
interferência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020036-91.2017.8.26.0053 -Voto no
9
Logo, ressuma evidente que a pretensão do autor não
poderia ser atendida por meio desta ação judicial, sendo a improcedência medida
de rigor.
Ante a inversão do julgado, alteram-se o ônus da
sucumbência, ficando o autor condenado ao pagamento das custas e despesas
processuais, e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.5000,00, já
considerada a fase recursal, observada a gratuidade judiciária.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso do
Município para julgar improcedente a ação, prejudicado o recurso da autora.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator